Tribunal: TJDFT
Processo: 0701520-16.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701520-16.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RILDO PAULO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela parte agravante em face da decisão ID 30262645 ressaltando a existência de fatos novos. É o breve relatório. Decido. Na ocasião da interposição do agravo de instrumento a parte agravante assinalou que estava na iminência de sofrer redução dos seus proventos da aposentadoria face a possibilidade de imediato cumprimento na via administrativa da decisão do TCDF. Após a decisão monocrática ID 30562645 indeferindo o pedido liminar, a parte agravante noticiou o recebimento da notificação comunicando o início do cumprimento da decisão do TCDF, com a imediata redução dos seus proventos da aposentadoria, bem como que no processo administrativo perante o TCDF ainda não foi convocado para levar outros documentos para elucidar a questão. Não obstante o fato novo alegado, mantenho a decisão ID 30562645 pelos seus próprios fundamentos. Isso porque remanesce, em sede de cognição sumária, a ausência de demonstração da probabilidade do direito, conforme fundamentos já elencados, nos seguintes termos: “Os documentos juntados autos no atual estágio processual não são suficientes à demonstração de manifesta ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Judiciário na conduta administrativa. Com efeito, a pretensão de afastamento dos efeitos do ato administrativo exarado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal no que se refere à revisão do ato de concessão de aposentadoria do agravante exige maior dilação probatória, impedindo, assim, que seja deferida em tutela de urgência. Aguarde-se apresentação das contrarrazões. Int. Brasília/DF, 16 de novembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator